Tribunal: STF
Processo: RE 766589
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIENTE PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO DO ARESTO IMPUGNADO PELA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUDICIALIDADE ULTERIOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. 



    1. O artigo 512 do Código de Processo Civil dispõe que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso”.



    2. In casu, a) a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 1.297.539/RJ, ao dar provimento ao apelo do BNDESPAR interposto simultaneamente ao presente recurso extraordinário, substituiu o acórdão de origem proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mercê do disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil; b) consectariamente, o presente recurso extraordinário restou prejudicado ante a perda superveniente do seu objeto. Precedentes: (RE nº 524.069, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe nº 82 de 4.5.2011; AI nº 499.375-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe nº 42 de 22.6.2007; RE nº 500.122-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe nº 60 de 30.03.2011; RE nº 553.928-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 119, de 22.6.2011; RE nº 454.803-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 2.6.2006).